Tribunal: CARF
Processo: 10725.000309/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000309/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.474 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS VIEIRA BACELLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com as despesas
médicas realizadas com as prestadoras Viviane Neves Negreiros e Catarina Beatriz S. C.
Pessanha.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000309/2009-24
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2009-24

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2007/607450355624056, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$ 10.603,36, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
5.434,00
Multa de ofício - passível de redução

4.075,50
Juros de mora – calculados até 30/01/2009

1.093,86
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 30/01/2009

Valor do crédito tributário apurado

10.603,36
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 19.760,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em
28/01/2009, conforme consta da f. 38.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 25/02/2009, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para
a solução do litígio é a apresentação de documentos, com a argumentação de que, ao
contrário do apontado no lançamento, são plenamente hábeis para comprovar as
deduções pleiteadas.
Por fim requer o cancelamento da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Despesas médicas
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/10/2012, o(a) contribuinte, em 26/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, identificando o beneficiário da prestação dos serviços
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2009-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.760,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11),
apontados pela autoridade lançadora:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS DECLARADAS POR FALTA DE
IDENTIFICAÇÃO NOS RECIBOS MÉDICOS APRESENTADOS DO PACIENTE
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
ROSILENE AZEREDO DO NASCIMENTO 3.000,00 CATARINA BEATRIZ
SALES CORDEIRO PESSANHA 5.760,00 VIVIANE NEVES NEGREIROS
5.000,00 RAFAEL CESAR MARTINS PINTO 6.000,00
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls.
53/54), foram as seguintes:
Dos documentos apresentados, dispensam análise os não assinados.
O serviço por prestado por Rafael César Martins Pinto o teria sido em parte ao
filho dependente e a Lucimara dos Santos Vieira, que não está relacionada como
dependente do contribuinte em sua declaração de ajuste, razão pela qual a parcela
das despesas a ela correspondente não pode ser deduzida na apuração aqui em
exame. E, pela falta de identificação da parcela da despesa que caberia ao
dependente do contribuinte, há impossibilidade de dedução dessa eventual parcela
que a ele caberia.
Quanto a Viviane Neves Negreiros, nem os recibos nem as declarações
complementares trazem seu endereço, conforme requisito legal já apontado, de molde
que a correspondente dedução não pode ser restabelecida.
Os demais documentos carecem de validade por falta de assinatura.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2009-24

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pelas autoridade de fiscal e da decisão de piso
para a glosa destas deduções, respectivamente, foram: i) ausência de indicação dos
beneficiários dos serviços médicos; ii) a ausência do endereço do prestador dos serviços; e iii)
falta de assinatura da declaração atribuída a Catarina Beatriz (e-fls. 24) e Rosilene Azeredo
(e-fls. 26).
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2009-24

Com sua impugnação o interessado apresentou recibos e declarações (e-fls.
20/28), emitidos pelos prestadores de serviços médicos/odontológicos.
No seu recurso voluntário o interessado limita-se a fornecer o endereço dos
prestadores de serviços médicos e odontológicos, no corpo de suas alegações recursais, não
apresentando mais nenhum outro documento probatório.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que devem ser mantidas,
pelos fundamentos já discorridos no acórdão anterior, as glosas sobre despesas realizadas, com:
- Rafael César Martins Pinho - despesa realizada com pessoa não declarada em
DIRPF como dependente (Lucimara dos Santos Vieira) e pela falta de individualização dos
valores que dizem respeito ao dependente declarado em DIRPF (Vinicius Vieira Bacellar).
- Rosilene Azeredo Nascimento - despesa realizada com pessoa não declarada
em DIRPF como dependente (Lucimara dos Santos Vieira).
Em contrapartida, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com as
despesas médicas, pelos motivos abaixo expostos com as seguintes profissionais:
-Viviane Neves Negreiros – despesa realizada com o próprio recorrente,
conforme declaração (e-fls. 20) e por ter sido o endereço do prestador informado pelo
interessado em seu recurso voluntário.
- Catarina Beatriz S. C. Pessanha – despesa realizada em dependente declarado
em DIRPF (Vinicius Vieira Bacellar), conforme declaração (e-fls. 24) e por ter sido o
endereço do prestador informado pelo interessado em seu recurso voluntário.
Acrescento, ainda, que o óbice apontado pelo julgamento a quo - falta de
assinatura da declaração pela profissional Catarina Beatriz -, em última análise, no
entendimento deste relator, estaria superado independentemente da existência de tal documento
(e-fls. 24).
Com efeito, o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 25) e a falha na indicação
do beneficiário pelos serviços prestados neles não é motivo suficiente para a glosa fiscal sobre
dispêndios desta natureza. Nestes casos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000309/2009-24

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Pelo exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em parcial em sanar as
lacunas apontadas nos autos.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com as despesas médicas
realizadas com as prestadoras Viviane Neves Negreiros e Catarina Beatriz S. C. Pessanha.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar parcialmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com as despesas médicas realizadas
com as prestadoras Viviane Neves Negreiros e Catarina Beatriz S. C. Pessanha.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original